Tribunal: STF
Processo: ARE 735969
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-24
Data de publicação: 2015-03-24

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor Público. Remuneração. Vinculação a múltiplos do salário mínimo. Impossibilidade. Equiparação de vencimentos. Isonomia. Súmula 339 do STF. Repercussão geral. Manutenção da jurisprudência. Precedentes.



    1. O Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de vinculação de piso salarial a múltiplos do salário mínimo.



    2. A Corte já firmou o entendimento de que não pode o Poder Judiciário, sob o fundamento da isonomia, aumentar vencimentos de servidores públicos. Incidência da Súmula nº 339/STF. 



    3. Essa orientação foi reiterada no julgamento do mérito do RE nº 592.317/RJ-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, sob o rito da repercussão geral. (DJe de 10/11/14).



    4. Agravo regimental não provido.